Tribunal: TJES
Processo: 5004492-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004492-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: WARLEY ANDRADE PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE -
PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROVAS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
Ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado,
a toda evidência, o intuito d
a
embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

III -
Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
(
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

IV -

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado,
não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

V -

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

V
I
–

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004492-48.
2023
.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

EMBARGADO:
WARLEY ANDRADE PEREIRA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata
m
-se de
embargos de declaração

opostos
p
or

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
,
uma vez que irresignad
a
com o v. acórdão que negou provimento a
o recurso de
a
gravo de instrumento interposto

em face de
WARLEY ANDRADE PEREIRA
.

Em
suas razões
(ID nº
6151926
),
a
recorrente
sustenta que a decisão colegiada
teria deixado
“[...] de verificar fato concreto provado no Agravo de Instrumento e que tem total ligação com estes procedentes do STJ de onde emanou o Tema 1.082”
, isto é, que uma nova contratação celebrada com a Unimed por parte da Cooperativa de Transporte de Carga do Espírito Santo (Coopgraneis) faz desaparecer o dever de manutenção de cobertura de custos do tratamento pela embargante.

Aduz, ainda, que
o v. acórdão embargado
“[...] cometeu omissão ao afirmar que os reajustes objeto da negociata havida entre a SAMP e a Coopgraneis antes do aparelhamento da demanda pelo Embargado, seriam irregularidades, porque descabidos em relação ao que permite a ANS”
.

Embora intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
prazo para apresentar c
ontrarrazões
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pel
a
embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação n
o
a
gravo de instrumento interposto pela ora embargante
, concluindo,
segundo
o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no sentido
de que
não
pode a operadora de plano de saúde sobrestar a prestação de serviços ao consumidor que se encontrar no meio no tratamento que garanta a sua sobrevivência ou incolumidade física.

Restou, ainda, afirmado que a conduta da ora embargante em reajustar a mensalidade em 50% (cinquenta por cento) revelaria uma rescisão indireta e que
o referido reajuste, aparentemente,
não se amoldaria aos limites autorizadores pela ANS.

Por fim, restou expresso no v. acordão embargado que a recorrente não teria demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que o recorrido seria beneficiário de outro plano de saúde.
Senão vejamos:

“
[...]
Em virtude de precedente do C. STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, mesmo diante da rescisão contratual, não pode a operadora de saúde suspender a prestação de serviços ao beneficiário que se encontrar em meio a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Vejamos:

Tema Repetitivo 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física,
até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

No caso em apreço, o autor, ora agravado, demonstrou que possui doença grave, estando em meio ao tratamento necessário, o que atrai a aplicação do julgado citado alhures, sendo desnecessárias maiores digressões sobre o ponto.

A
cerca da alegação da contratada, ora recorrente, de que a rescisão contratual partiu da cooperativa contratante, colhe-se dos autos que há controvérsias. Isso porque, a motivação do rompimento contratual foi o reajuste de 50% (cinquenta por cento) realizado pela seguradora de saúde, ora apelante, consoante se extrai da troca de e-mails de ID18632239, revelando-se, portanto, em uma rescisão indireta eis que, à primeira vista, o reajuste perpetrado não se amolda ao limites autorizados pela ANS.

Também não merece guarida, neste momento processual, a alegação de que o recorrido é beneficiário de outro plano de saúde, haja vista que a agravante não demonstrou tal fato.

Sendo assim, não vislumbro razões para revogar a tutela de urgência deferida na origem, já que, conforme explicitado acima, encontra-se presente a probabilidade do dir
eito autoral e o perigo na demora. Outrossim, não se pode olvidar da necessária ponderação entre os bens jurídicos em conflito que,
in casu
, consistem no direito à saúde do recorrido
versus
os direitos patrimoniais da recorrente”.

Como se vê,
a toda evidência, o intuito d
a
embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A

adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.